Tribunal: TJES
Processo: 5005052-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005052-53.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLEVERSON FERREIRA LIMA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005052-53.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CLEVERSON FERREIRA LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR
OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MODALIDADE DE PENA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
NÃO
DEMONSTRADA.
IM
POSSIBILIDADE.

AUMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO
.
POSSI
BILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A redução do valor da prestação pecuniária decorrente de condenação por pena privativa de liberdade é medida excepcional. O cumprimento da pena não pode se relacionar à comodidade do apenado, mas sim a pena adequada produzida pelo Juiz através de processo judicial, sendo que cabe ao Juízo da Execução Penal aferir as possibilidades do pagamento da prestação pecuniária de acordo com a condição financeira do apenado, sendo viável não a redução do valor, mas a ampliação do parcelamento, de modo que o seu pagamento não venha a comprometer o sustento do apenado.
2.
Não havendo prova evidente da impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária por parte do agravante, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005052-53.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CLEVERSON FERREIRA LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
CLEVERSON FERREIRA LIMA
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de redução da pena de prestação pecuniária.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão, pugnando pela redução da pena pecuniária ou, subsidiariamente, pela substituição por outra pena restritiva de direito, sob o argumento de que o reeducando não possui condições financeiras para arcar com a pecúnia sem comprometer sua subsistência e de sua família.

Pois bem.

Consta dos autos que o Agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 7º, IX, da Lei n.º 8.137/1990 c/c artigo 18, §6º, I, da Lei n.º 8.078/1990, sendo pena corporal substituída por duas sanções restritivas de direito,
in casu
, prestação de serviço a comunidade e prestação pecuniária.

Nesse contexto, sustenta a que o recorrente é aposentado, recebe como remuneração a quantia de pouco mais de 02 salários-mínimos e se encontra totalmente insolvente, com dívidas impagáveis.

Assim sendo, não teria condições de arcar com o valor fixado, qual seja, 15 (quinze) salários-mínimos, devendo tal valor ser reduzido para o montante de 02 salários-mínimos ou, substituída por outra pena restritiva de direitos.

Verifica-se que a sentença condenatória substituiu os 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de pena privativa de liberdade fixados em desfavor do agravante por 02 (duas) penas restritivas de direitos, uma de prestação de serviços à comunidade, na razão de 1.000 (mil horas) horas, à base de uma hora de serviço para cada dia de condenação e outra, de prestação pecuniária, arbitrando o valor correspondente a quinze salários-mínimos.

Em juízo de retratação o magistrado da execução manteve sua decisão sob os seguintes argumentos:

“
[...
]
Verifico que a defesa manteve o argumento para redução do valor da pena de prestação pecuniária, o que já foi combatido por este juízo.

Por estas razões, acompanho as contrarrazões ministeriais e MANTENHO A DECISÃO GUERREADA, ressaltando que o valor fixado é necessário e suficiente para prevenção e reprovação do delito, e foi autorizado o pagamento fracionado de modo a possibilitar o adimplemento da pena pelo agravante.
[...]
”.

De fato, após compulsar os autos, verifica-se que o Juízo de origem já havia apreciado outros pedidos de redução, que restaram negados, no entanto o reeducando obteve junto ao juízo de execução o parcelamento, em 05 vezes.

Neste sentido, destaco que o cumprimento da pena não está relacionada à comodidade do apenado, mas sim à reprimenda adequada e fixada pelo Juiz através de processo judicial, sendo que cabe ao Juízo da Execução Penal aferir as possibilidades do pagamento da prestação pecuniária de acordo com a condição financeira do apenado.

Logo, a redução do valor da prestação pecuniária, após análise do Juízo da execução é medida excepcional.

Trata-se de questão unicamente de direito, já havendo pronunciamento expresso desta Corte sobre o tema, sendo viável não a redução do valor, mas a ampliação do parcelamento, de modo que o seu pagamento não venha a comprometer o sustento do apenado nem de sua prole.

Neste sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO: AOS ARTIGOS 44, 45, §1º E 60 DO CP, ART. 66, INCISO V, A E ART. 169, §1º DA LEP E ARTS. 1º, III E 5º, LXXIV DA CF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de prestação pecuniária, a redução do quantum fixado é medida excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência, o que não ocorreu. 2. Mostra-se possível o parcelamento do valor relativo à prestação pecuniária, a depender das condições financeiras, em face da aplicação analógica do disposto nos artigos 50 do Código Penal, e 169 da Lei de Execução Penal. Prazo ampliado em face da renda mensal comprovada. 3. Diante da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 4. Agravo em execução parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210057186, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Portanto, diante da inviabilidade da redução do valor da prestação pecuniária, o parcelamento do débito em um número maior de parcelas apresenta-se como medida necessária à efetivação do cumprimento da pena, uma vez que permite o seu adimplemento de forma menos onerosa ao agravante.

Desta feita, autorizo
a dilatação do parcelamento, d
o valor devido,
de
05
(
cinco
) para
10
(dez) vezes.

Passo a análise do pedido referente à possibilidade de
substituição da prestação pecuniária
, por outra pena restritiva de direito.

Importante ressaltar que a modificação da pena restritiva de direito definida na sentença condenatória pelo Juiz da Execução, embora seja autorizado de forma excepcional, em razão da finalidade de prevenção e reprovação, deve ocorrer somente quando estiver evidente nos autos a impossibilidade absoluta de seu cumprimento.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR OUTRA MODALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não havendo prova evidente da impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária por parte da agravante e cumprimento da prestação de serviços à comunidade, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5001662-75.2024.8.08.0000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2024)

Ademais, não havendo prova evidente da impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária por parte do agravante, a manutenção da decisão definitivamente constituída com o trânsito em julgado é medida que se impõe, não se admitindo a rediscussão das sanções provenientes do processo de conhecimento, em sede de execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO

do agravo em execução, para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de
deferir
a dilação do p
ra
zo de parcelamento referente ao pagamento da prestação pecuniária,
em
10
(dez) vezes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.